Tribunal: STF
Processo: RE 1133506
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.03.2019. PROCURADOR AUTÁRQUICO. LOTAÇÃO NA MESMA AUTARQUIA. VENCIMENTOS DIFERENCIADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à equiparação dos cargos de Procurador autárquico e equivalência de vencimentos, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.